Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-56.2026.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000324-56.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMONE COCARELLI PACHECO - CPF: 452.665.141-91 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
DETERMINAÇÃO CUMPRIDA NA CONTESTAÇÃO
. LOGS DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AVERBAÇÃO JUNTO AO INSS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

PRETENSÃO NÃO RESISTIDA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de exibição de documentos ajuizada com o objetivo de obter documentos relativos a dezesseis contratos de empréstimo consignado, incluindo extratos bancários, comprovantes de depósito, termos de averbação junto ao INSS, logs de contratação eletrônica, extratos evolutivos da dívida e apólices de seguro prestamista. A sentença reconheceu o cumprimento substancial da obrigação de exibição documental pelo banco réu, declarando satisfeita a obrigação e determinando o rateio das custas processuais, com cada parte arcando com os honorários de seu patrono. A apelante sustenta descumprimento parcial da ordem judicial, aplicação do art. 400 do CPC, cerceamento de defesa e reforma dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelado cumpriu adequadamente a obrigação de exibição documental determinada judicialmente; (
ii
) estabelecer se a alegada insuficiência documental configura cerceamento de defesa; e (
iii
) determinar se há fundamento para modificação dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco apelado apresenta os contratos solicitados, extratos bancários da conta da autora, comprovantes de transferência bancária e demais documentos relacionados às contratações impugnadas, atendendo substancialmente à finalidade da ação de exibição documental.

Os contratos juntados aos autos contêm informações relativas à assinatura eletrônica e aos respectivos endereços IP, suficientes para demonstrar a regularidade das contratações digitais e afastar a alegação de ausência de logs de contratação.

Os comprovantes de transferência bancária apresentados demonstram a efetiva liberação dos valores contratados em favor da autora, inexistindo prova de ausência dos documentos indicados pela apelante.

A averbação dos contratos consignados junto ao INSS é operacionalizada pela Dataprev, sendo comprovada pelos descontos efetivados no benefício previdenciário da autora, o que afasta a exigibilidade de documento específico emitido pela instituição financeira.

O cerceamento de defesa não se configura quando a parte tem plena oportunidade de se manifestar sobre os documentos apresentados e exercer o contraditório,
inexistindo impedimento ao exercício de direito processual fundamental.

A discordância da parte quanto à suficiência da documentação apresentada constitui questão de mérito e não caracteriza violação ao devido processo legal ou à ampla defesa.

A condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige configuração de pretensão resistida, hipótese não caracterizada quando os documentos são apresentados juntamente com a contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: O cumprimento substancial da obrigação de exibição documental afasta a aplicação do art. 400 do CPC quando os documentos apresentados atendem à finalidade probatória da demanda.

Não há cerceamento de defesa quando a parte exerce plenamente o contraditório sobre a documentação juntada aos autos.

A apresentação dos documentos na contestação afasta a configuração de pretensão resistida apta a justificar condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
REsp.
1757147 SP 2018/0190976-8, relator Min.
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 24-8-2020, Quarta Turma,
DJe
de 31-8-2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação de Produção Antecipada de Provas cuja sentença foi proferida
nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Exibição de Documentos Satisfativa pelo Rito Ordinário, com fundamento no que dispõe o artigo 487 - I do Novo Código de Processo Civil e ACOLHO em parte o pedido inicial, declarando satisfeita a obrigação pelos documentos apresentados.

Custas e despesas processuais "
pro-rata
", observando existência de justiça gratuita e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após, arquive-se”.

O
apelante
s
ustenta que
ajuizou a ação originária para obter a exibição integral da documentação relacionada a supostos contratos de empréstimo consignado que vêm gerando descontos em seu benefício previdenciário, diante da ausência de fornecimento administrativo dos documentos pela instituição financeira
e
que buscava acesso a “contrato sem assinatura válida e de comprovação da contratação”, “o log completo de contratação”, “termo de averbação junto ao INSS”, “extrato evolutivo da dívida” e “comprovante de liberação do valor contratado”.

Relata que o juízo de origem determinou a apresentação da documentação, porém o banco requerido “não cumpriu integralmente a ordem judicial, limitando-se a juntar
documentos incompletos, deixando de apresentar elementos indispensáveis para a verificação da regularidade da contratação”.

Afirma ainda que apresentou impugnação específica apontando a ausência dos documentos essenciais, mas, apesar disso, a sentença declarou satisfeita a obrigação de exibição documental.

Argumenta que
a sentença deve ser reformada porque reconheceu o cumprimento da obrigação sem a efetiva apresentação integral da documentação exigida
e
que o banco deixou de apresentar: “o log completo de contratação referente aos contratos de no 1514104943 e no 1513346900”; “os comprovantes de depósito dos valores supostamente contratados”; “averbação junto ao INSS”; e “termo extrato evolutivo da dívida”.

Defende que
tais documentos são indispensáveis para aferir “a existência válida da contratação”, “a regularidade dos descontos realizados” e “a efetiva disponibilização do crédito à autora”.

Destaca
que, em contratos eletrônicos, é imprescindível a apresentação do “log completo da operação, contendo IP, geolocalização, identificação do dispositivo e etapas de autenticação”, sob pena de ausência de prova da manifestação de vontade do consumidor. Defende também que, tratando-se de empréstimo consignado, “a averbação junto ao INSS constitui requisito essencial para a validade operacional do contrato”.

Alega
ainda que inexiste nos autos “qualquer comprovante de depósito do valor contratado na conta da autora”, bem como não houve apresentação do extrato evolutivo da dívida, documento necessário para demonstrar composição do saldo devedor, encargos aplicados e amortização do débito.

A
rgumenta pela aplicação do art. 400 do CPC, afirmando que a exibição parcial de documentos equivale à não exibição, autorizando a incidência da presunção legal de veracidade quanto aos fatos que pretendia comprovar.

Aduz que buscava demonstrar
“a inexistência de contratação válida, a ausência de liberação do numerário e a irregularidade dos descontos realizados em seu benefício”
, fatos que não puderam ser plenamente comprovados em razão da conduta omissiva do banco, que detém a guarda dos documentos e possui melhores condições técnicas de produzi-los em juízo.

Aponta
também a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a ausência da documentação essencial impede a análise da existência da contratação, da efetiva liberação do crédito e da legalidade dos descontos, inviabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
e
que
“não se pode considerar satisfeita a obrigação de exibição quando a parte autora permanece sem acesso às informações necessárias à comprovação de suas alegações”
.

Informa
que a sentença afrontou o princípio da causalidade, pois a autora somente ingressou em juízo porque a instituição financeira não apresentou administrativamente a documentação necessária à verificação da regularidade do contrato.

Acrescenta
que, mesmo após determinação judicial, o banco permaneceu omisso quanto à apresentação integral dos documentos, limitando-se a juntar elementos parciais e insuficientes.

O apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, argumentando que todos os documentos foram apresentados na contestação, inexistindo resistência ao pedido de exibição e, consequentemente, não havendo fundamento para condenação em honorários sucumbenciais
(Id
360377403
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou a demanda objetivando a exibição de documentos relacionados a dezesseis contratos de empréstimo consignado, bem como extratos bancários, comprovantes de depósito, termos de averbação junto ao INSS, logs de contratação eletrônica, extratos evolutivos da dívida e apólices de seguro prestamista. O pedido foi fundamentado na necessidade de verificar a regularidade das contratações que geravam descontos em seu benefício previdenciário.

O juízo de origem deferiu a gratuidade de justiça e determinou a apresentação dos documentos requeridos
(Id 360376476)
.

O banco apelado apresentou contestação impugnando o valor da causa e a regularidade da representação processual, além de alegar ausência de pretensão resistida. Posteriormente, juntou aos autos diversos documentos relacionados aos contratos mencionados na inicial
(Id
360376479
)
.

A autora apresentou impugnação sustentando a apresentação incompleta dos documentos solicitados
(Id 360377395)
. Após análise, o
juízo de origem
proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido, declarando satisfeita a obrigação pelos documentos apresentados e determinando o rateio das custas processuais, com cada parte arcando com os honorários de seu advogado.

Inconformada, a apelante interpôs o presente
R
ecurso alegando que o banco não cumpriu integralmente a ordem judicial, deixando de apresentar documentos essenciais como logs completos de contratação, comprovantes de depósito de valores específicos, termos de averbação junto ao INSS e extratos evolutivos
da dívida. Sustenta a aplicação do artigo 400 do CPC, configuração de cerceamento de defesa e reforma dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

A controvérsia central reside na análise do efetivo cumprimento da obrigação de exibição documental determinada pelo juízo de origem e suas consequências processuais.

Conforme documentado nos autos, a apelante solicitou a apresentação de dezesseis contratos específicos, extratos bancários, comprovantes de depósito, termos de averbação junto ao INSS, logs de contratação eletrônica, extratos evolutivos da dívida e, eventualmente, apólices de seguro prestamista.

O banco apelado, em sua defesa, juntou aos autos os contratos solicitados, extratos bancários da conta corrente da autora referentes ao período de 2016 a 2026, e diversos comprovantes de transferência bancária relacionados aos contratos mencionados. A análise detalhada da documentação apresentada revela que o apelado atendeu substancialmente ao pedido de exibição.

Quanto aos logs de contratação eletrônica, verifica-se que os contratos apresentados contêm informações sobre a assinatura eletrônica e respectivos endereços IP, atendendo ao requisito de demonstração da regularidade da contratação digital. A alegação da apelante sobre a ausência de logs completos para contratos específicos não encontra respaldo na análise dos documentos efetivamente juntados aos autos.

No tocante aos comprovantes de depósito, o banco apresentou comprovantes de transferência bancária para todos os contratos mencionados, demonstrando a efetiva liberação dos valores contratados na conta da beneficiária. A especificação de que determinados contratos não possuiriam tais comprovantes não se sustenta diante da documentação acostada.

Relativamente à averbação junto ao INSS, conforme corretamente observado pelo
juízo de origem
, tal
procedimento é realizado pela Dataprev, empresa pública responsável pela administração das informações e pagamentos dos benefícios previdenciários. A efetivação da averbação resta comprovada pelos próprios descontos realizados no benefício da autora, conforme holerites apresentados na inicial, não sendo exigível do banco a apresentação de documento específico sobre tal procedimento administrativo.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera. O direito à ampla defesa e ao contraditório, garantido pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, foi plenamente observado no procedimento. A apelante teve oportunidade de manifestar-se sobre os documentos apresentados pelo banco, inclusive apresentando impugnação específica, que foi devidamente analisada pelo juízo de origem.

O cerceamento de defesa configura-se quando há impedimento ao exercício de direito processual fundamental, o que não ocorreu na espécie. A discordância quanto à suficiência da documentação apresentada não caracteriza violação ao devido processo legal, mas sim questão de mérito a ser apreciada pelo julgador.

Por fim,
conforme entendimento do STJ, neste tipo de demanda a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios é devida quando houver pretensão resistida, o que, no entanto, não se configura apenas com a ausência de resposta ao pedido prévio.

No caso concreto, a documentação foi apresentada junto com a contestação, o que afasta essa situação e, por consequência,
a condenação à verba honorária.

A propósito
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM
A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento
”.

(STJ -
AgInt
no
REsp.
1757147 SP 2018/0190976-8, relator Min.
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 24-8-2020, Quarta Turma,
DJe
de 31-8-2020, sem grifos no original).

A análise detalhada dos autos revela que o banco apelado cumpriu substancialmente a obrigação de exibição documental, apresentando os contratos solicitados, extratos bancários, comprovantes de liberação de valores e demais documentos pertinentes à relação contratual. As eventuais lacunas apontadas pela
apelante não comprometem a finalidade probatória da medida nem caracterizam descumprimento da ordem judicial.

A sentença recorrida encontra-se adequadamente fundamentada e em consonância com os elementos probatórios dos autos, não merecendo reforma nos pontos impugnados.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e deixo

de majorar os honorários advocatícios pois
não foram fixados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026